Tribunal: TJBA
Processo: 0300086-49.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300086-49.2014.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RONAN RODRIGUES BAIA

Advogado(s)
:
LUIZ FILIPE SANTOS LIMA

APELADO: RENATA FERREIRA VIANA BAIA

Advogado(s)
:
PRISCILA BARBALHO MILHOLO MILLI, TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE DIVÓRCIO .
PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. TERMO INICIAL E FINAL DA REPARTIÇÃO DOS FRUTOS DECORRENTES DO BEM PARTILHADO ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Com esteio no art. 322, §2º, do CPC, imperativo que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, não havendo, portanto, que se falar em sentença extra petita ou ultra petita. Preliminar afastada.

Pacífico entendimento legal e jurisprudência de que os rendimentos de aluguel têm natureza jurídica de fruto civil e devem ser partilhado pelo casal na ação de divórcio ou dissolução de união estável.

Dispõe o art. 1660, do Código Civil, que entram na comunhão os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Preliminar de inadequação da via eleita afastada.

Igualmente, usando a interpretação lógico- sistemática, prevista no art. 322, §2º, do CPC, infere-se a pretensão da Autora quanto ao recebimento dos aluguéis percebido exclusivamente pelo Apelante nos três anos anteriores à propositura da ação e os demais que se vencerem no curso do presente processo até a partilha, não merecendo, por conseguinte, reforma da sentença nesse sentido.

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0300086-49.2014.8.05.0079
, em que figura como Apelante – Ronan Rodrigues Baia, e como Apelado - RENATA FERREIRA VIANA BAIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar provimento ao apelo
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7